Tribunal: TJES
Processo: 5000778-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000778-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONNAT ALVES BASTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000778-33.2023.8.08.0048

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA: JHONNAT ALVES BASTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. VEÍCULO DESAPARECIDO NO PATIO DO DETRAN-ES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN
. RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8464976.

Contrarrazões no Id. 8464977, com registro de que o recorrido encontra-se amparado pela Defensoria Publica apenas em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8464976), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8464971), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
EM FACE DOEXPOSTO,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES) a pagar a
o Requerente
JHONNAT ALVES BASTOS
:
a)
indenização por DANOS MATERIAIS,
no valor total d
e R$ 5.458,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais), com atualização monetária pelo IPCA/IBGE, a partir do evento danoso, e juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a partir da citação, que devem incidir até 08/12/2021 (TEMA 810, STF), pois, a partir de 09/12/2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; e
b)
indenização por DANOS MORAIS,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

devendo tal quantia ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.”

Trata-se de ação indenizatória em que o autor sustenta, em síntese, ser
proprietário da motocicleta HONDA CG150 TITAN KS, placa MRP3743, que foi apreendida por suspeita de adulteração, tendo sido encaminhada para o pátio do DETRAN/ES, em 27 de outubro de 2022. Aduz que o Delegado de Polícia da 3ª Delegacia Regional de Serra autorizou a liberação do bem ao autor, porém ao chegar no pátio do Detran para pegar a moto, foi avisado que a mesma não foi encontrada no local. Requer reparação material ( valor da moto constante da tabela FIPE), bem como reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, arguiu preliminarmente a ilegitimidade ativa, bem como sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta ausência de prova dos fatos alegados e inexistência de reparação moral.

PRELIMINARES

- Ilegitimidade Ativa:

No que se refere a ilegitimidade ativa, não merece prosperar, pois, em que pese o autor ter mencionado que vendeu a moto em 2018, também mencionou que não recebeu o pagamento e que teve que arcar com multas aplicadas.

Ainda, verifica-se dos autos, mais precisamente do dossiê consolidado do DETRAN, anexado aos autos, id. 8464953, que o autor é o proprietário do veículo, bem como consta do laudo juntado, id. 8464954, que a moto foi liberada para o autor, proprietário do veículo.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade ativa.

- Ilegitimidade Passiva:

Em que pese o Detran sustentar em sede recursal a sua ilegitimidade passiva, bem como a responsabilidade da Polícia Civil ( Estado do Espírito Santo) no caso, já que o veículo foi apreendido pelo órgão. Ocorre que, em que pese a apreensão do veículo ter sido realizada pela Policia Civil, verifica-se da contestação apresentada pelo DETRAN que o veículo encontrava-se em seu poder (pátio central do Detran), logo o Detran tem legitimidade para ser parte na presente ação, eis que a discussão diz respeito a motocicleta do autor, que estava em seu poder, como bem inclusive consta do documento de entrega do bem, id. 8464954. Assim, rejeito a preliminar.

Passo ao mérito:

O Detran-ES alega não haver comprovação dos fatos alegados pelo autor, ocorre que o próprio laudo juntado, id. 8464954, afirma que a moto encontrava-se no pátio central. Ainda, o laudo pericial, id. 8464954, também afirma que a moto encontrava-se em deposito público, após ter sido apreendida por suspeita de adulteração, comprovando o autor, portanto que o veículo encontrava-se no pátio.

Assim, caberia ao Detran comprovar nos autos que a motocicleta de fato se encontra no pátio, que não foi retirada do local, bastando a juntada de simples documento, fotos. Caberia ao DETRAn comprovar a localização da motocicleta, já que o bem encontrava-se sob sua responsabilidade, o que não ocorreu nos autos, não demonstrando nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o artigo 373 do CPC.

De certo que a responsabilidade civil dos entes públicos, por ato comissivo, é objetiva, estando preceituada no art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
, que dispõe as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, desnecessária a perquirição da culpa, vez que a Administração Pública assume integralmente o risco daqueles que agem em nome do Estado, devendo ressarcir eventuais danos decorrentes com a simples demonstração do dano e do nexo causal da conduta comissiva do agente público.

Resta claro, portanto, a responsabilidade do recorrente pelos danos advindos do desaparecimento da motocicleta eis que era a sua a responsabilidade de vigiar e cuidar do bem.

Presentes, portanto, os requisitos ensejadores da responsabilidade civil a fim de caracterizar a indenização material referente ao valor da motocicleta, valor este que deve corresponder ao valor de mercado ( tabela FIPE) do mês da apreensão do bem, como bem determinou a r. sentença de primeiro grau.

No tocante ao pedido de danos morais, de igual forma, merece consideração tal como observou a r. sentença primeva, pois por certo são os dissabores por quais passou a parte autora, sendo inclusive privado de utilizar o seu bem, não podendo tal fato ser considerado como mero aborrecimento do cotidiano.

Assim,

relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela manutenção da r. sentença, que fixou o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrente sem ensejar locupletamento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Deixo de condenar o recorrente Detran-ES em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, todavia, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios
que se fixa em R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual-FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)